Tribunal: TJMT
Processo: 1007163-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007163-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (INTERESSADO), CLEBER ROSA DE ALMEIDA (PACIENTE), CLEBER ROSA DE ALMEIDA (PACIENTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MANOEL GARCES DE SOUSA - CPF: 058.200.453-51 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO FRARES - CPF: 326.121.500-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEILTON RESENDE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 052.690.075-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – CITAÇÃO POR EDITAL – LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
APLICAÇÃO DA LEI PENAL - ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

“É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa”.
(STF - HC: 195401 SC 0110651-15.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 21/10/2021).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Cleber Rosa de Almeida
, que, em tese, teria praticado o crime de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, §2o, I, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

A impetrante sustenta que o constrangimento ilegal está evidenciado na falta de fundamentação idônea para o decreto preventivo, especialmente porque o simples fato de o acusado estar atualmente em local incerto e não sabido, não autoriza a presunção de que ele foragiu e está se furtando à aplicação da lei penal.

Pede a concessão da ordem definitiva, para revogar o decreto preventivo do paciente.

A liminar foi indeferida (Id. 164305692).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 164500687).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer acostado no Id. 166538190, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante alega que a decretação da prisão preventiva é desprovida de fundamentação idônea, ao argumento de que não estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP e de que o fato de o acusado estar atualmente em local incerto e não sabido, não autoriza a presunção de que ele foragiu e está se furtando à aplicação da lei penal e, via de consequência, não justifica a segregação cautelar.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

No caso, segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado, como incurso nas sanções do art. 121, §2o, I, do Código Penal, porque, em tese, no dia 03/02/2012, no Município de Itiquira, juntamente com Luciano da Silva Santos, teria matado a vítima Jeilton Resende de Oliveira Júnior, a mando do correu Valério Frares.

No dia 12/12/2012, de acordo com o relatório de investigação policial, após várias diligências, o paciente foi identificado e, também, foi indicado o seu endereço, no entanto, não se obteve êxito em sua localização, conforme relatório policial datado de 15/06/2016. Em 02/11/2016, foi realizado o termo de qualificação indireta.

O inquérito policial foi concluído em 04/01/2017, a denúncia oferecida no dia 08/02/2017 e recebida em 13/03/2017.

Diante da não localização do acusado, em 17/01/2019, o Ministério Público pugnou pela realização de consulta no sistema BACENJUD a fim de encontrar o endereço e proceder a sua citação, porém, a consulta foi inviabilizada por não constar a identificação do CPF, sendo determinada a citação por edital, que ocorreu em 04/11/2021.

No dia 21/11/2022 foi determinada a suspensão do processo pelo art. 366 do CPP e decretada à prisão preventiva do paciente, para garantir a ordem pública, ante a gravidade do crime praticado e a aplicação da lei penal, dado o acusado estar em local incerto e não sabido (Id. 163698681 – pág. 76-81).

Nesse contexto,
não obstante as alegações da impetrante, verifica-se que a decretação da prisão preventiva foi motivada de forma idônea, considerando que o paciente encontrava-se em local incerto e não sabido desde a data dos fatos (2012), inclusive foi citado por edital, o que demonstra, em tese, sua intenção de furtar-se de suas responsabilidades penais e a necessidade de segregação, especialmente, para assegurar a aplicação da lei penal.

Como bem pontuado pelo Douto Procurador de Justiça, “
CLEBER ROSA DE ALMEIDA encontra-se foragido há mais de 11 (onze) anos e até a presente data o mandado sequer restou cumprido
”.

Assim,
constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e apontou objetivamente as peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, a fuga do acusado do distrito da culpa ou a constatação de que se encontra em lugar incerto e não sabido já é suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva.

A propósito, eis o enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RÉU FORAGIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a futura aplicação da lei penal, encontrando-se o agravante envolvido em grave acusação de homicídio contra a vítima de 62 anos de idade (tendo o réu efetuado 4 disparos de arma de fogo contra o idoso, pouco depois de intervir em uma discussão familiar envolvendo a vítima) e com fuga imediata logo após o crime. Ademais, o agravante encontra-se em local incerto e não sabido desde o dia dos fatos, o que torna evidente suas intenções de se esquivar do cumprimento da lei. Prisão preventiva devidamente justificada nos termos do art. 312 do CPP. 3.
Com efeito, "nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).
4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 764.570/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.) (destaquei)

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO - PRISÃO PREVENTIVA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E FUGA - SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO – ORDEM DENAGADA. In casu, verifica-se que,
a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, por considerar que o réu empreendeu fuga do distrito da culpa, de forma a evidenciar a necessidade absoluta do decreto preventivo, não existindo outra opção, para se garantir a aplicação da lei penal.
” (N.U 1002252-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (destaquei)

Ademais, conforme bem salientou a douta Magistrada e Procurador de Justiça, a segregação cautelar do paciente também visa garantir também a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito doloso cometido e a periculosidade do agente, de modo a apaziguar a sociedade, que espera do Poder Judiciário atitudes concretas em prol da segurança geral.

Portanto, não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal, diante da necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023